Tribunal: TJDFT
Processo: 0736093-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DOS TERMOS INICIAIS DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE DEVE SER ARGUIDO PELO EXECUTADO. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO PELO JUIZ. SENTENÇA CASSADA.
I. O juízo de admissibilidade da petição inicial da execução está adstrito aos aspectos formais delineados no artigo 798 do Código de Processo Civil.
II. Somente quando a petição inicial não observa os parâmetros do artigo 798 é cabível e adequada a determinação de emenda, presente o disposto no artigo 801 do Código de Processo Civil.
III. Não se revela apropriada a determinação de emenda da petição inicial para a adequação da planilha de cálculos aos termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora previstos na tese fixada no Tema Repetitivo 942.
IV. Excesso de execução não pode ser objeto de controle ex officio no juízo de admissibilidade da petição inicial da execução, constituindo matéria própria de embargos à execução, nos termos do artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil.
V. Apelação conhecida e provida.